Tribunal: TJPA
Processo: 0014699-60.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014699-60.2013.8.14.0006
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: NILCE DA SILVA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº. 0014699-60.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: NILCE DA SILVA BARRETO

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12614-A

EMBARGADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADAS: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16292-A E OUTRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO TÃO SOMENTE PARA DISCUTIR O ACERTO OU O EQUÍVOCO DO ACORDÃO QUE, DIANTE DA FALTA DE GRADAÇÃO DA LESÃO NO LAUDO PERÍCIAL ANULOU A SENTEÇA E DETERMINOU A COMPLEMETAÇÃO DO LAUDO. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº. 0014699-60.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: NILCE DA SILVA BARRETO

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA 12614-A

EMBARGADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADAS: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA Nº 16292-A E OUTRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos (ID 3769993) por
NILCE DA SILVA BARRETO
em face do acórdão (ID 3732532) exarado por esta Desembargadora Relatora que anulou a sentença, devido a necessidade de dilação probatória a fim de complementar a prova pericial com a constatação do grau da lesão sofrida pela parte apelada/embargante.

Em suas razões, a embargante argui ser omisso e contraditório o pronunciamento judicial atacado ao declarar a falta de análise das provas contidas nos autos.

Afirma que, a
deformidade permanente e
a incapacidade
definitiva que acometeu
a Embargante por conta das
sequelas ocasionadas pelo acidente que a vitimou é certo e que o
r.
Acórdão foi omisso quanto às i
nformações constantes no laudo
juntado aos autos.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos, emprestando-lhes efeitos infringentes para suprir as omissões apontadas e, consequentemente, alterar a decisão.

Contrarrazões apresentadas no ID 3783337.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

VOTO

VOTO.

O presente recurso é tempestivo e isento de preparo, além de preencher os demais requisitos de admissibilidade, pois foi apresentado dentro do prazo legal, razão pela qual merece conhecimento.

Antes de adentrarmos no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do novo Código de Processo Civil
[1]
.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que serão abaixo explicitadas.

A obscuridade ocorre quando não se extrai da leitura da decisão, a devida compreensão da ideia do julgador, ou seja, seu pronunciamento não restou suficientemente claro.

Moacyr Amaral Santos, afirma que
“ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação”.

Já a contradição encontra-se em decisões cuja fundamentação – afirmações e/ou conclusões – encontrem-se conflitantes, incompatíveis, incombináveis entre si, ou seja – para Pontes de Miranda –
“o acórdão (ou a sentença) aqui diz ‘sim’ e ali ‘não’, ou aqui ‘a’

e ali ‘b’
,
ou aqui ‘a’ e ali ‘aa’”.

Por fim, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer ‘sim’ ou ‘não’ a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre ‘as questões de fato ou de direito’ pertinentes à causa”.

A contradição nos embargos declaratórios, nas palavras de Luís Eduardo Simardi Fernandes: “
faz-se presente quando a decisão contém afirmações ou conclusões entre si irreconciliáveis. Ou, como diz Pontes de Miranda, quando o 'acórdão(ou a sentença) aqui diz SIM e ali diz NÃO, ou aqui diz A e ali B
.”

Por conseguinte, quando a decisão estiver eivada de erro material, que podem ser retificados pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a pedido da parte, caso devidamente comprovado.

Após a ligeira explanação acerca do presente recurso, não observo a existência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material do acordão.

É mister ressalvar que o julgador não necessita destrinchar toda a fundamentação arguida pelo impetrante – somente as questões relevantes – para que chegue ao desfecho correto da questão, contudo é necessário que esteja preenchido de suas razões de convencimento.

Por esse motivo é de grande valia a lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

“Processual Civil. Embargos Declaratórios. 1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais

significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados”. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira).

“...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar decisão judicial com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas tão somente para discutir o acerto ou o equívoco do acordão que, diante da falta de gradação da lesão sofrida pela parte apelada/embargante, determinou a complementação do laudo pericial. O acordão não foi omisso em relação ao laudo existente nos autos (Id. 2431965, pág. 25), mas determinou sua complementação pela falta de gradação necessária para o real enquadramento do valor devido do seguro pleiteado.

Ante o exposto, por não haver as eventuais alegações de contradição no acordão, voto pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 19 de outubro

de 2020.

Des(a).
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Belém, 23/11/2020